Tribunal: CARF
Processo: 10580.904272/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.904272/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.753 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
MEDGATE-SERVICOS MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO.
ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS COMPROVAÇÃO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em Dcomp decorrente de pagamento
indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para
comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.
Uma vez comprovado por elementos hábeis e idôneos, é de se deferir o crédito
pleiteado e homologar as compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.904272/2013-83
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.904272/2013-83

Trata o presente processo de análise de Dcomp, por bem relatar os fatos, copio o
Relatório da Resolução n° 1402-000.914, prolatada por esta C. Turma, por ocasião do
julgamento do recurso voluntário apresentado:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado
que o crédito tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos da contribuinte.
A Recorrente pleiteou restituição de crédito de R$ 6.929,45, oriundo de pagamento
indevido ao a maior feito por meio do DARF, código de receita 2089, feito no valor de
R$ 36.234,06, para compensar com débitos de PIS/COFINS e IRPJ.
Foi proferido r. Despacho Decisório negando direito ao crédito por ter sido constatado
que a existiam um ou mais pagamentos de outros débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no presente
A DRJ decidiu manter o r. Despacho Decisório e negar provimento a manifestação de
inconformidade por entender que apesar de a Solução de Consulta ter decidido que a
Recorrente exercia atividade hospitalar, não restou comprovado nos autos que no ano
em que o crédito pleiteado foi constituído, a contribuinte realmente exercia atividade
hospitalar.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica (n°29327.82622.211008.1.3.04-
8245) na qual se indicou, como origem de crédito, o DARF relativo a IRPJ, código de
receita 2089 no valor total de R$36.234,06 que teria sido pago indevidamente pela
Interessada em 30/01/2004 (e constante do PER/DCOMP 16575.56508.111005.1.2.04-
2826), para compensar débitos de PIS/PASEP, COFINSeIRPJ.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Salvador, após analisar as informações
apresentadas pela interessada, indeferiu o pleito do contribuinte através do Despacho
Decisório de fl. 06, sob o seguinte fundamento:
(...)
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls.
10/16,argumentando e requerendo o que segue:
Inicialmente informa exercer a atividade de prestação de serviço médico ambulatorial,
com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos - serviços hospitalares, e que
em 21/10/2008 havia apresentado a PER/DCOMP n° 29327.82622.211008.1.3,04-8245,
em que pleiteou a compensação de pretenso crédito decorrente do recolhimento a maior
ocorrido em 30/01/2004, referente ao IRPJ (código de receita 2089) do 4o trimestre de
2003, cujo valor principal recolhido foi de R$36.234,06.
Argúi preliminar de nulidade do Despacho Decisório constante do presente processo
alegando "ausência de análise efetiva que ensejou o direito material do contribuinte,
fundamentação válida do ato administrativo, cerceou o direito de defesa, motivo
suficiente para tornar o Despacho Decisório em questão nulo de pleno direito."
Quanto ao mérito, alega que o direito ao crédito teria surgido a partir da Solução de
Consulta n° 16/2005, através de processo de consulta por ela apresentado , a qual teria
reconhecido o direito da aplicação do percentual de presunção do lucro de 8% , no
cálculo do IRPJ apurado naquele trimestre, fato que havia motivado a retificação da
respectiva DCTF do quarto trimestre de 2003, dentre outras retificadoras apresentadas.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.904272/2013-83

Acrescenta que restaria claro se tratar de "crédito liquido e certo ", cujo ônus de prova a
ele atribuído estaria configurado, não havendo dúvidas quanto ao direito pretendido,
complementando:
Por outro lado, analisando as informações contidas no relatório "Informações
Complementares da Análise de Crédito" disponível apenas na página da internet da
Receita Federal, verifica-se que no campo "Observações” há indicação de que "o valor
do IRPJ apurado para o quarto trimestre de 2603 do DIRPJ ex 2004 foi de R$65.370,31.
Não obstante, o contribuinte só reconheceu o débito correspondente na OCTF no valor
de R$2.727,24”. O crédito pleiteado pelo contribuinte por "pagamento indevido ou a
maior" é proveniente de um darf no valor de 36.234,06 que foi pago para Liquidar um
débito de R$ 2.727,24 que na verdade era de R$65.370,11 (?). Isto posto, não reconheço
o direito creditório pleiteado peto contribuinte através deste PERDECOMP" (g.n.)
Por tal observação, fica evidente que o agente administrativo julgador (l) desconsiderou
o reconhecimento do débito efetuado na DCTF (que é sim um instrumento legal para
tal), e (2) admitiu coma correto o valor lançado na OIRP3, sem atentar que este fora
equivocadamente preenchido COM base de cálculo (32%) superior a devida.
Por se tratar de crédito líquido e certo, cujo exercido do direito teria ocorrido através da
apresentação da respectiva DCOMP, ainda que a referida DIPJ retiflcadora não
houvesse sido apresentada à época, tal direito não poderia ser nunca negado.
Entende que sabendo da existência do crédito a favor do contribuinte, a própria
administração fiscal deveria tomar todas as devidas providências para que o seu direito
líquido e certo fosse efetivamente exercido, sob pena do cerceamento do direito de
ampla defesa.
Finaliza requerendo a nulidade do Despacho Decisório em lide e seja reconhecido o
crédito constante do PER/DCOMP em referência " e homologadas as compensações
nele constante.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, acostando aos autos documentos que entende
que comprovam que a exerce atividade hospitalar no ano de 2003/2004 para que seja
tributado pelo regime de lucro presumido (oito por cento sobre a receita bruta para
apurar a base de cálculo do IRPJ a ser tributado pelo lucro presumido nos termos do
artigo 15 da Lei 9.249/95). O documentos são:
1 - uma cópia da resposta da Consulta que tratou sobre a IN SRF 306/03 e IN 480/04 os
quais esclareceu que os serviços prestados pela Recorrente se enquadram aos serviços
hospitalares.
2 - cadastro de estabelecimento de saúde junto ao Ministério da Saúde, consulta de
estabelecimento médico ativo, Alvará de funcionamento da Prefeitura de São Paulo;
3 - notas fiscais emitidas pela Recorrente no ano de 2003, relativos a serviços médicos
Resumidamente, a Recorrente juntou aos autos sem sede de impugnação e de Recurso
Voluntário a cópia da DIPJ/04 e da DCTF, ambas retificadas após o r. Despacho
Decisório, para tributar o IPPJ pelo regime do lucro presumido sob a base de cálculo
encontrada com a aplicação da alíquota de 8% sobre a receita bruta, a consulta sobre os
serviços hospitalares e documentos para comprovar que no ano de 2003/2004 exercia
atividade hospitalar.
É o relatório
A Resolução acima citada converteu o julgamento em diligência para:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.904272/2013-83

1
encaminhar os autos para a autoridade fiscal para se manifestar sobre a
existência do crédito pleiteado com base na DIPJ e a DCTF retificada.
2
se necessário intimar a Recorrente para que apresente documentos
contábeis para facilitar a análise do imposto apurado no quarto trimestre de 2003.
3
elaborar relatório circunstanciado informando se, com base na análise da
DIPJ, com a DCTF retificada e a DARF, a Recorrente tem direito a restituição do crédito.
4
caso se constate que a Recorrente tem direito ao crédito, informar se o
montante pode absorver o débito que se pretende compensar.
Às fls 312/318 consta o Informação Fiscal com as conclusões da diligência
realizada. Embora cientificada a recorrente não apresentou manifestação.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
As tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
O Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao fato
de o crédito apontado pela recorrente ter sido utilizado para extinção de outros débitos da própria
requerente.
Em sede de manifestação de inconformidade a recorrente alegou que se equivocou
no percentual a ser aplicado a receita bruta para apurar o tributo pela lucro presumido e juntou
cópia da Solução de Consulta em que indica que exerce atividade hospitalar.
Alegou também, que após a solução de consulta retificou a DCTF e a DIPJ.
Afirmou que cometeu um equivoco no preenchimento da DCTF onde indicou indevidamente o
valor do débito com base na aplicação da alíquota errada a ser aplicada à receita bruta na
apuração do IRPJ pelo lucro presumido, e que o crédito existe.
A DRJ ao julgar a manifestação de inconformidade entendeu que a recorrente não
apresentou provas suficientes para comprovar que exercia atividade hospitalar.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente acrescenta ainda a alegação que,
devido a resposta da consulta ter sido favorável a ela, onde aponta que presta serviços
hospitalares nos termos da IN SRF 306/2003 e 480/04, deveria apurar o IRPJ pelo regime do
lucro presumido sob a base tributável encontrada na aplicação do percentual de 8% sobre a
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.904272/2013-83

receita bruta nos termos do artigo 15, parágrafo primeiro, inciso III, alínea "a", da Lei
9.249/1995, retificou a DIPJ e a DCTF relativa ao 4o (quarto) trimestre de 2003.
Conforme já apontado na Resolução que converteu o julgamento em diligência a
matéria a ser discutida resume-se a dois pontos:
1. a possibilidade de se aceitar a entrega da DCTF retificada durante o
processo administrativo e após ter sido proferido o r. Despacho Decisório,
bem como a possibilidade de se retificar a DIPJ durante o processo
administrativo;
2. analisar se a Solução de Consulta e os documentos acostados ao Recurso
Voluntário são suficientes para comprovar que a Recorrente exercia
atividade hospitalar em 2003 e 2004.
Sobre o primeiro item I. Relator da Resolução citada, Conselheiro Leonardo Luis
Pagano Gonçalves, já se pronunciou sobre o tema, cujo seu posicionamento concordo, por esta
razão transcrevo seu voto:
Em relação a possibilidade da apresentação da DCTF e DIPJ retificadas durante o
processo administrativo, em respeito a busca da verdade material, não verifico qualquer
óbice. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria analisada neste processo, esta C.
Turma tem jurisprudência no sentido de que a DCTF pode ser retificada após o r.
despacho decisório. A Título exemplificativo, seguem ementas d v. acórdãos que
decidiram neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PERJDCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PERJDCO MP, é de se
considerar não homologada a compensação declarada. DCTF RETIFICADORA.
PRAZO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de o contribuinte
proceder à retificação das DCTFs extingue se após 5 (cinco) anos contados da data da
ocorrência dos corresponde ntes fatos geradores. Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido (Processo - 10880.967614/2012-19) -Terceira Seção de
Julgamento.
"PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. APRESENTAÇÃO DA PROVA DO CRÉDITO APÓS DECISÃO DA
DRJ. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 16, § 4o, "C", DO DECRETO N° 70.235/1972.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A prova do crédito tributário indébito, quando destinada a contrapor razões
posteriormente trazidas aos autos, pode ser apresentada após a decisão da DRJ, por
força do princípio da verdade material e do disposto no art. 16, § 4o, "c ", do Decreto
70.235/1972.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.904272/2013-83

Havendo prova do crédito, a compensação deve ser homologada, a despeito da
retificação a posteriori da DCTF. Recurso Voluntário Provido - Direito Creditório
Reconhecido "
(Carf. 3a S. 2a TE. Acórdão n° 380201.005. Rei. Sólon Sehn. S. 22/05/2012).
Desta maneira deve ser aceita a DCTF, bem como a DIPJ, retificadas no
transcurso do processo administrativo fiscal, no entanto suas informações somente poderão ser
utilizadas na verificação do direito creditório se forem acompanhadas de outros elementos
comprobatórios.
Quanto a comprovação de que a recorrente exercia atividades relacionadas a
serviços hospitalares, também entendeu o Relator da Resolução que estariam comprovados nos
documentos trazidos aos autos:
Quanto a comprovação de que a Recorrente exercia atividade hospitalar nos anos de
2003 e 2004, período em que o crédito foi criado, entendo que os documentos acostados
ao Recurso Voluntário, que são: notas fiscais de serviços hospitalares emitidas em 2003,
Alvará de funcionamento de clínica hospitalar e cadastro junto ao Ministério da saúde,
juntamente com a Solução de Consulta, comprovam que a contribuinte exercia atividade
hospitalar
Da mesma forma entendo que o exercício de atividade de serviço hospitalar por
parte da recorrente está comprovada com os documentos acima citados.
Basicamente o motivo pelo qual os autos foram encaminhados para realização de
diligência foi para a determinação , com base nos documentos contábeis, de qual o valor devido
de IRPJ no quarto trimestre de 2003. Além disso, que fosse apurado se o valor disponível do
Darf pago seria suficiente para ser utilizado nas compensações pretendidas neste processo, uma
vez que já havia sido utilizado em outros.
Como resultado da diligência efetuada foi elaborada a informação fiscal de fls
312/318 com suas conclusões, trazendo o seguinte demonstrativo para o valor de IRPJ a pagar
para o 4° trimestre de 2003, apurado pela fiscalização:
DESCRIÇÃO
Receita Bruta Sujeita ao percentual de 8% .................................................. 1.098.001,66
Resultado da Aplic. dos percentuais sobre a rec. Bruta ................................... 87.840,13
Rendimentos e Ganhos Liq. Aplic. Renda Fixa/Renda Variável .................... 98.208,66
Base de Cálculo do Imposto sobre o Lucro Presumido................................... 186.048,79
Imposto Apurado com Base no Lucro Presumido
À Alíquota de 15% .......................................................................................... 27.907,32
Àdicional ........................................................................................................ 12.604,88

DEDUÇÕES
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte............................................................. 35.886,69
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.904272/2013-83

IMPOSTO DE RENDA A PAGAR .................................................................. 4.625,51
DARF no 4280019168 recolhido em 30/01/2004 ............................................ 36.234,06
DARF no 4280018968 recolhido em 30/01/2004 ............................................. 29.136,05
Total do pagamento efetuado ......................................................................... 65.370,11
Crédito decorrente de pagamento indevido no período .................................... 60.744,60
Como se vê a apuração resultou em um IRPJ a pagar no valor de R$ 4.625,51,
sendo que o pagamento efetuado pela recorrente para este período de apuração foi R$ 65.370,11,
resultando no crédito de R$ 60.744,60. Deste total foi utilizado pela recorrente somente R$
29.136,05, incluindo o crédito de R$ 6.929,46, aqui em discussão.
Esta informação também está nas conclusões da diligência efetuada, conforme
podemos observar no trecho abaixo copiado:
23. Feitos os ajustes já demonstrados na apuração do Imposto de Renda a Pagar,
conclui-se o presente relatório reconhecendo o direito creditório do Contribuinte, no 4o
Trimestre/2003, no valor de R$ 60.744,60. Assim sendo, demonstramos, a seguir, o
valor ora reconhecido como direito creditório restante a que faz jus o Contribuinte, para
utilização nos 08 (oito) PER/DCOMPs que constituem a família na qual se inclui a
DCOMP no 29327.82622.211008.1.3.04-8245, objeto da presente análise:
(Valores em R$)
Valor do crédito reconhecido no período: .............................. 60.744,60
DARF no 4280018968 já utilizado ......................................... 29.136,05
Saldo a ser utilizado (DARF no 4280018968): ........................ 31.608,55
Desta forma restou comprovado o direito creditório da recorrente no valor de R$
6.929,46, referente ao pagamento indevido de IRPJ relativo ao 4° trimestre de 2003.
Sendo assim, voto por julgar procedente o recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório no valor acima demonstrado e homologar as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.904272/2013-83

Fl. 340
DF CARF MF
Original